Tribunal: CARF
Processo: 11543.002608/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002608/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.537 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
DEUSNAR BARCELLOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a existência de erro de fato havido no preenchimento da
declaração, é de se manter o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -
IRPF/2009, ano-calendário 2008, na qual consta Omissão de Rendimentos de Aluguéis
no valor de R$ 33.904,00; Omissão de Rendimentos recebidos em Ação Judicial no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002608/2009-02
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.537 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002608/2009-02

valor de R$ 4.475,33 e Glosa de Compensação Indevida de Imposto Complementar no
valor de R$ 547,80.
O impugnante alega, em síntese, que há erro no CNPJ indicado pela Dantas Adm
Assessoria Imobiliária Ltda quando informa o CNPJ 01.324.320/0001-60 como sendo
da GRN Martins Ltda, sendo que indicou este CNPJ em sua Declaração, que, no
entanto, o CNPJ correto da GRN Martins é 39.789.912/0001-20; que lançou os
rendimentos recebidos desta empresa na proporção de 50% em sua declaração e 50% na
declaração de sua esposa; que com relação ao valor de R$ 10.800,00 da empresa Habite
Imobiliária Ltda – CNPJ 09.123.564/0001-96 desconhece totalmente tal informação,
ficando toda a responsabilidade para a Dantas Adm. Assessoria Imobiliária Ltda.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Tributam-se os rendimentos de aluguéis omitidos pelo contribuinte apurados
mediante DIMOB e/ou DIRF.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Não comprovado o erro de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda,
com base nas informações e documentos constantes no processo e nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, impõe-se a manutenção
do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Por um erro no recebimento da DIMOB, conf. Cópia em anexo que informou o n°do
CNPJ da firma G.R.N.EARTINS-ME39.789.912/0001 -20- e que a DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL informou nos rendimentos com aluguéis e que retificada em
09//06/2009 às 18:48:32 com o n° do Agente Receptor SERPRO 1485979534 sob o n°
de Recibo:19.88.13.25.44-73. [...]Por esse motivo peço desculpas e a gentileza de fazer
tais alterações nessa multa de ofício. Um fato bastante relevante: eu dou 50% dos
aluguéis p/ minha esposa DAIZE DANTAS SILVA-CPF-053.046.887-59 conf.Certidão
de casamento também precisei fazer retificação desse CNPJ com o n° Recibo
01.91.62.62.33-38 e a mesma recebeu RESTITUIÇÃO no Vir. de R$ 3.371,90 (Tres
mil, trezentos e setenta e um reais e noventa centavos). Se precisa ser notificada é a
DANTAS ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ-
01.008.372/0001-27, que além de ter me passado informações incorretas não fez a
retificação de sua Declaração informando os procedimentos cabíveis ao seu contador.
Segue cópia do CNPJ da GRN Martins ME, cópia do Dímob me apresentado, copia da
Declaração Retíficadora, extratos bancários, darfs com seus devidos recolhimento,
Planilha de Recolhimentos mensais.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.537 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002608/2009-02

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos de Aluguéis, no valor de R$
33.904,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72. Assim, dela tomo conhecimento.
Matéria Incontroversa.
À vista dos elementos trazidos pelo impugnante, verifica-se que a lide reside no
lançamento de Omissão de Rendimentos de Aluguéis.
Considera-se, assim, não impugnado o lançamento, no que diz respeito a Omissão de
Rendimentos decorrente de Ação Trabalhista e Glosa de Compensação Indevida de
Imposto Complementar, consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972,
com as modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, razão pela qual o assunto não
será objeto de discussão no presente julgamento.
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis.
Inicialmente, cumpre destacar que o preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é de
única e exclusiva responsabilidade do próprio declarante, que deve se certificar de que
as informações foram transmitidas na sua boa forma. Cabe ao contribuinte confirmar os
dados transmitidos e, caso verifique irregularidades, retificar tempestivamente a
Declaração antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Ao receber a notificação o contribuinte tomou ciência que em relação aos
rendimentos de aluguéis consta em DIRF que o mesmo recebeu o valor de R$ 23.104,00
da empresa GRN Martins – CNPJ 39.789.912/0001-20 , bem como foi informado pela
fonte pagadora Habite Imobiliária Ltda – CNPJ 09.123.564/0001-96 o pagamento ao
contribuinte do valor de R$ 10.800,00, cópia da DIRF às fls. 41.
Em sua impugnação quer transferir a responsabilidade a terceiros, ou seja, à
Dantas Adm Assessoria Imobiliária Ltda , sem, contudo ter providenciado para que as
informações prestadas em DIMOB e em DIRF fossem retificadas para adequar ao que o
mesmo entende como correto.
As alegações desacompanhadas de providências e provas não tem o condão de
alterar o lançamento. Nesta oportunidade, pesquisamos os dados da DIMOB e DIRF e
verifica-se as mesmas informações consideradas omissas no presente lançamento, ou
seja, nada trouxe o impugnante que pudesse alterar a lançamento.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.537 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002608/2009-02

A alegação de que o valor de R$ 23.104,00 recebido da GRN Martins foi
declarado, que apenas há erro na identificação do CNPJ, não procede, uma vez que o
valor não confere, mesmo considerando somente 50%, e se considerar o valor declarado
como sendo da GRN Martins – CNPJ 39.789.912/0001-20, então estaria omisso o valor
recebido da CPG Martins – CNPJ 01.324.320/0001-60, conforme cópia da DIMOB fls.
42.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 128
DF CARF MF
Original